Tribunal: TJES
Processo: 5007345-64.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007345-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VITOR DA SILVA CHAVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto em favor de VITOR DA SILVA CHAVES, em face da decisão (mov. 164.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – exclusiva do regime semiaberto, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0002932-75.2009.8.08.0024, que não reconheceu a ocorrência da continuidade delitiva entre os crimes apurados na Ação Penal nº 0002631-56.2013.8.08.0035 e na Ação Penal nº 0046414-68.2012.8.08.0024, mantendo a situação processual do reeducando nos moldes em que se encontra.

Em razões recursais acostadas às fls. 06/09 (id 3096596), requer a defesa “que seja reformada a decisão ora agravada para admitir a continuidade delitiva no que tange às condutas contidas nas AP's 0002631-56.2013.8.08.0035 e 0046414-68.2012.8.08.0024.”

Contrarrazões às fls. 06/09 (id 3096596), pelo improvimento do recurso.

Nos termos do art. 589 do CPP, a magistrada
a quo
proferiu a decisão (mov. 208.1), com juízo de retratação negativo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado no id 3158639, opinou pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta, oportunamente.

Vitória, 16 de setembro de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para negar provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de VITOR DA SILVA CHAVES, em face da decisão (mov. 164.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – exclusiva do regime semiaberto, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0002932-75.2009.8.08.0024, que não reconheceu a ocorrência da continuidade delitiva entre os crimes apurados na Ação Penal nº 0002631-56.2013.8.08.0035 e na Ação Penal nº 0046414-68.2012.8.08.0024, mantendo a situação processual do reeducando nos moldes em que se encontra.

Em suas razões recursais, requer a defesa a reforma da decisão ora agravada, para que seja reconhecida a continuidade delitiva nas ações penais suso mencionadas. Para tanto, aduz que “que os delitos foram praticados em uma diferença de 02 (duas) horas e na região da Grande Vitória (Praia da Costa/Vila Velha e Maria Ortiz/Vitória). Sobre o lugar, nota-se que o apenado agia mediante contínuo
modus operandi
: durante o dia, mediante emprego de violência, sem uso de qualquer arma, subtraía objetos das vítimas.”

Ademais, sustentou, também, que ora agravante agiu com o mesmo intuito, qual seja, praticar continuamente o ato criminoso, na medida em que, “com desígno único de aproveitar a oportunidade constituída, atuou de maneira a potencializar seu lucro ilícito, praticando crimes que possuem inegável vinculação.”

Pois bem. De início, rememoro que o Código Penal no tocante à continuidade delitiva, adotou a teoria puramente objetiva, a qual considera o crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro (artigo 71, do Código Penal).

Já no âmbito jurisprudencial, especificamente em precedentes emanados do colendo Superior Tribunal de Justiça, vê-se que além dos requisitos objetivos é necessária a demonstração de unidade de desígnios para a caracterização da continuidade delitiva. Nesse sentido:

1. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, no tocante ao crime continuado, exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares,
isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios.
A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluíram que se tratou de habitualidade criminosa, tendo em vista a ausência da unidade de desígnios entre os delitos a que foi condenado. Tal entendimento sobre a conjuntura fático-probatória não pode ser reapreciada pelo Superior Tribunal de Justiça na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 736.534; Proc. 2022/0111584-0; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 23/08/2022; DJE 31/08/2022).

Dito isso, constato que, no caso em análise, o reeducando praticou o crime da Ação Penal nº 0002631-56.2013.8.08.0035, no dia 04/12/2012, por volta de 13:00 horas, na Avenida Champagnat, em Vila Velha/ES, subtraindo um celular, utilizando-se de força, tendo em vista a resistência da vítima, o apenado ainda acabou por empurrá-la, que caiu no asfalto.

Já na Ação Penal nº 0046414-68.2012.8.08.0024, o crime foi praticado no mesmo dia, 04/12/2012, por volta de 15h30, porém, o roubo desta vez foi realizado em estabelecimento comercial, qual seja, Padaria Pão e Opção, localizado no bairro Maria Ortiz, na cidade de Vitória, quando, mediante emprego de violência, o apenado subtraiu quantia em dinheiro do caixa do referido estabelecimento.

Assim, a despeito da existência de pluralidade de condutas delitivas de mesma espécie, com um modo de execução similar e, em condições de tempo razoavelmente próximas, não se nota um elo de continuidade espacial evidente, na medida em que os crimes foram cometidos em municípios distintos, quais sejam, Vitória e Vila Velha, razão pela qual incabível o reconhecimento da continuidade delitiva no caso em comento.

E não é só. Com maior relevância para a conclusão que estou a adotar, inexiste o requisito subjetivo relativo à unidade de desígnios, posto que os crimes foram cometidos de modo isolado, ou seja, “o primeiro crime foi praticado de forma completamente independente do segundo.”

Outrossim, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, impende salientar “que as ações penais tramitaram de forma apartada, não havendo qualquer correlação de um crime com o outro, ou mesmo algum pedido da defesa nesse sentido, de modo que também sob esta ótica deve ser rejeitada a tese de ocorrência da continuidade delitiva.”

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE provimento, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DOIS CRIMES. ART. 157, CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. ELO DE CONTINUIDADE ESPACIAL. INEXISTÊNCIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, no tocante ao crime continuado, exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.” (...). (STJ; AgRg-HC 736.534; Proc. 2022/0111584-0; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 23/08/2022; DJE 31/08/2022).

2. O reeducando praticou o primeiro roubo no dia 04/12/2012, por volta de 13:00 horas, na Avenida Champagnat, em Vila Velha/ES, subtraindo um celular, utilizando-se de força, tendo em vista a resistência da vítima, o apenado ainda acabou por empurrá-la, que caiu no asfalto. Já o segundo delito foi praticado no mesmo dia, 04/12/2012, por volta de 15h30, porém o roubo desta vez foi realizado em estabelecimento comercial, localizado no bairro Maria Ortiz, na cidade de Vitória, quando, mediante emprego de violência, o apenado subtraiu quantia em dinheiro do caixa do referido estabelecimento.

3. A despeito da existência de pluralidade de condutas delitivas de mesma espécie, com um modo de execução similar e, em condições de tempo razoavelmente próximas, não há um elo de continuidade espacial evidente, na medida em que os crimes foram cometidos em municípios distintos, quais sejam, Vitória e Vila Velha.

4. Inexiste o requisito subjetivo relativo à unidade de desígnios, posto que os crimes foram cometidos de modo isolado, ou seja, “o primeiro crime foi praticado de forma completamente independente do segundo.”

5. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.